Tribunal: TJSP
Processo: 1502466-80.2019.8.26.0274
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Roubo majorado – Alegação de omissão no v. acórdão. Acolhimento – Apesar da vítima ter reconhecido o embargante (que possui defeito físico no olho, alto - 1,86m e sem tatuagem no pescoço com inscrição "Jesus") por fotografia na delegacia de polícia e pessoalmente em juízo, anteriormente o descreveu com características bem distintas – pele clara, loiro, olhos claros,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Roubo majorado – Alegação de omissão no v. acórdão. Acolhimento – Apesar da vítima ter reconhecido o embargante (que possui defeito físico no olho, alto - 1,86m e sem tatuagem no pescoço com inscrição "Jesus") por fotografia na delegacia de polícia e pessoalmente em juízo, anteriormente o descreveu com características bem distintas – pele clara, loiro, olhos claros, compleição física normal, altura mediana com tatuagem no lado esquerdo do pescoço com a escrita "Jesus" - Dúvida insanável que favorece o embargante, incidindo o princípio in dubio pro reo – De rigor a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se a r. sentença, nesse ponto - EMBARGOS ACOLHIDOS.